Tribunal: TJES
Processo: 5000471-07.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-07.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Pedro Alves da Silva em face de Banco C6 Consignado s.a., por meio da qual afirma que está sendo descontado de seu benefício de aposentadoria valores referentes a supostos empréstimos que o requerente teria contraído junto ao banco requerido, pugnando pela declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c danos morais em razão pela contratação do empréstimo.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5176731) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido, além disso, não se pode desconhecer da vulnerabilidade do consumidor frente ao Banco fornecedor, sobretudo por se tratar de pessoa idosa Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que juntada de “prints” com documentos pessoais da parte recorrente, igualmente, não gera presunção de contratação, até porque estas fraudes são levadas a efeito por correspondentes bancários que têm acesso não só a dados cadastrais, como também a documentos pessoais de aposentados, de sorte que se considera não comprovada a relação jurídica sustentada pelo banco, desse modo, declaro inexistente os contratos indicados na inicial.

Além disso, parte recorrida não esclareceu se a contratação ocorreu por meio remoto ou presencial, não procedendo a apresentação aos autos do inteiro teor da gravação que gerou os contratos números: 010018667117, 010015940149, 010015967390 e 010015863021, bem como não informou se foram realizados remotamente ou o endereço e o preposto que intermediou a contratação presencial, que são objeto desta demanda, ou ainda fornecer as imagens do circuito interno de câmeras, que poderiam facilmente provar a presença do recorrente dentro das dependências da agência bancária.

Dessa forma, vislumbro que a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Em relação aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, pois os descontos incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda alimentar e familiar.

Assim, a conduta do Recorrido impingiu desconforto ao Recorrente, que tive um transtorno maior do que o mero aborrecimento que pode acontecer por se viver em sociedade, já que sofreu um abalo moral razoável pelos dissabores enfrentado, em hipótese que extrapola a razoabilidade, sendo imperativa a responsabilização da Requerida.

Estando caracterizado o dano, a fixação do valor da indenização deve observar as condições subjetivas da relação jurídica, atentando-se para a extensão dos danos e a condição econômica das partes e a extensão dos danos verificados. Do ponto de vista econômico, a indenização não deve ser alta para evitar enriquecimento sem causa e nem baixa ao ponto de ser insignificante, uma vez que objetiva simbolicamente restabelecer o status jurídico anterior.

Com base nesse critério e conhecendo a prática jurisprudencial para casos semelhantes, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga a título de danos morais, valor que se mostra proporcional e razoável ao caso em apreço, e que deverá ser acrescido de juros e correção monetária contados desta data.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para DECLARAR inexistente os contratos indicados na inicial (contratos nº 010018667117, 010015940149, 010015967390 e 010015863021,), impondo-se a recorrida o dever de cancelar o contrato, se abster de cobrar as parcelas vincendas; Sendo assim, CONDENO a Recorrida em Danos Materiais no valor de e R$ 4.583,54 (quatro mil e quinhentos e oitenta e três e cinquenta e quatro centavos; CONDENO a Recorrida a pagar a indenização por Dano Moral, na forma da fundamentação, no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento, por fim, determino a Recorrente a devolução do valor do empréstimo para a Recorrida, sob pena de apropriação indébita, permitida a compensação com o saldo a ser quitado pelo Recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)